Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-11.2022.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-11.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUSCELINO DIAS ROSA - CPF: 701.748.311-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (ASSISTENTE), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (ASSISTENTE), ANA PAULA APARECIDA SILVA SOUZA - CPF: 065.593.181-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. CREDIBILIDADE DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana
-MT
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para conden
ar o réu
pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP), absorvendo, pelo princípio da consunção, o delito de resistência (art. 329 do CP), e fixando pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa sustentou a inexistência de dolo na conduta, impugnando a suficiência probatória e a credibilidade dos depoimentos prestados por policiais militares, que atuaram como vítimas e testemunhas. Pugnou pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos prestados por policiais militares, quando harmônicos e colhidos sob contraditório, constituem prova suficiente para embasar condenação penal; (
ii
) determinar se, no caso concreto, restou caracterizado o dolo específico necessário à configuração do crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite como válidos e idôneos os depoimentos de policiais militares quando colhidos sob o crivo do contraditório, ausentes indícios de má-fé, e corroborados por outros elementos dos autos.

4.
No caso concreto, as declarações dos dois policiais militares foram convergentes, detalhadas e compatíveis com a dinâmica dos fatos, narrando comportamento hostil do acusado, em estado de embriaguez, proferindo ofensas como “
só porque está com essa fardinha”
e “
a farda não lhes confere autoridade para prendê-lo
”.

5.
As expressões utilizadas, embora aparentemente banais, revelaram, no contexto específico da abordagem policial em situação de violência doméstica, inequívoco desprezo à função pública e afronta à autoridade estatal, configurando o dolo específico do crime de desacato.

6.
A resistência apresentada pelo acusado à atuação dos policiais integrou o mesmo contexto fático das ofensas verbais, caracterizando desdobramento de uma única conduta e sendo, por isso, corretamente absorvida pelo delito de desacato, nos termos do princípio da consunção.

7.
A versão do réu, isolada e sem amparo em outros elementos probatórios, não foi suficiente para gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal, inexistindo prova idônea capaz de infirmar a narrativa dos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É idôneo o depoimento de policiais militares colhido sob contraditório e harmônico entre si, quando ausentes indícios de má-fé ou parcialidade
”
.

“
Configura o crime de desacato a conduta de indivíduo que, no contexto de atendimento de ocorrência policial, dirige expressões de menosprezo aos agentes públicos com o intuito de deslegitimar sua autoridade
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000720-11.2022.8.11.0029

APELANTE: JUSCELINO DIAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Juscelino Dias Rosa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana
-MT
, que

julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de desacato (
art. 331, caput, do Código Pena
l), aplicando o princípio da consunção quanto ao delito de resistência (
art. 329 do CP
) e fixando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto
, em razão da sua reincidência
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em suma, a insuficiência de provas, afirmando que o apelante não teria proferido ofensas contra os policiais militares que atenderam a ocorrência, mas apenas se encontrava embriagado e, ao ser conduzido,
acabou caindo no chão
, sem qualquer intenção de desacatar ou resistir.

Alega, ainda, que a condenação repousa exclusivamente na palavra dos policiais, que seriam, ao mesmo tempo, vítimas e testemunhas, razão pela qual pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em
contrarrazões, o
órgão ministerial
de primeiro grau defendeu a manutenção integral da sentença, enfatizando a coerência dos depoimentos judiciais dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório
(id. 304926950)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, também opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o acervo probatório é suficiente para a condenação e que não se pode desqualificar os testemunhos policiais apenas pela condição funcional de seus autores
(id. 317039877)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal cinge-se à alegação de insuficiência probatória.

Sustenta a defesa que o apelante não teria proferido palavras ofensivas contra os policiais militares, tampouco resistido à abordagem, afirmando que tudo não passou de um equívoco interpretativo
,

j
á

q
u
e

estava alcoolizado

e

teria apenas escorregado,

s
e
m

t
e
r

q u a l q u e r

intenção de desacatar a autoridade.

O argumento central, portanto, repousa na desconfiança quanto à prova oral que embasou a condenação, uma vez que ela se apoia, essencialmente, nas declarações dos próprios policiais ofendidos.

Mas antes de avançar no exame da tese, cumpre rememorar, em linhas claras, o itinerário processual e os contornos fáticos.

A denúncia, recebida em setembro de 2023, narrou que, em 14 de abril de 2022, por volta das dezoito horas, na Rua Bahia, bairro Nova Esperança, em Canarana
- MT
, o acusado
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra policiais militares que atendiam ocorrência de violência doméstica, além de desacatá-los com palavras depreciativas
.

Na audiência de instrução, ouviram-se os dois policiais responsáveis pela diligência.

O policial militar Henrique Galvão Ataídes relatou que a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo violência doméstica contra uma mulher.

Ao se deslocarem até a residência da vítima, já do lado de fora ouviram seus gritos.

Segundo descreveu, o acusado os recebeu de maneira hostil, proferindo xingamentos e ofensas contra os policiais.

Acrescentou que o réu portava um pedaço de madeira, encontrava-se bastante agressivo e em visível estado de embriaguez.

Apesar das ordens reiteradas para que colocasse as mãos na cabeça, recusou-se a fazê-lo, sendo então detido e conduzido à Delegacia.

Indagado em audiência, confirmou que o acusado se dirigiu a ele com a expressão “
só porque está com essa fardinha, policial
”, acrescentando ainda que o réu afirmava não poderem entrar em sua residência, porquanto a farda não lhes conferia autoridade para prendê-lo.

Esclareceu, por fim, que não houve agressão física, mas resistência passiva, o que dificultou a abordagem e tornou necessário o uso de força moderada para contê-lo.

O também policial militar
Jabes
Raoni Sturm Aroca, ouvido em juízo, confirmou a solicitação da equipe para atender a ocorrência de violência doméstica.

Relatou que, ao chegarem ao local, ouviram os gritos da vítima e pediram para que abrissem a porta da residência, mas o pedido foi recusado.

Disse que o ambiente estava bastante barulhento e, em certo momento, conseguiram ingressar no imóvel.

Nesse instante, a mulher e as crianças demonstraram alívio com a chegada da polícia, enquanto o acusado se exaltou, dirigindo-lhes ofensas e afirmando que “
não é porque usavam farda que tinham autoridade sobre e
l
e
” e que não poderiam prendê-lo.

Ressaltou que o réu, alterado, chegou a tentar agredir seu colega Henrique, mas acabou sendo dominado e algemado.

Por sua vez, o acusado Juscelino Dias Rosa, em interrogatório judicial, negou ter agredido ou desrespeitado os policiais militares que atenderam a ocorrência.

Admitiu, todavia, que havia ingerido bebida alcoólica, embora sustentasse não estar em estado avançado de embriaguez.

Alegou que, quando recebeu voz de prisão, apenas tentou sair da residência e acabou escorregando, ocasião em que foi detido e algemado, acreditando os policiais, equivocadamente, que ele pretendia agredi-los.

Afirmou, em sua versão, que em momento algum teve a intenção de desacatar os agentes.

Diante desse quadro, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau considerou comprovadas a materialidade e a autoria.

Fundamentou-se, sobretudo, na harmonia dos depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, e entendeu que as expressões proferidas, ainda que aparentemente banais, no contexto da ocorrência revelaram inequívoco menosprezo à autoridade pública.

Aplicou, ademais, o princípio da consunção para absorver o crime de resistência pelo desacato, condenando o réu apenas pelo art. 331 do Código Penal, fixando-lhe a pena de sete meses de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência
.

É contra esse decreto que se volta a defesa, pedindo a absolvição.

Feita a contextualização, cabe agora a ponderação.

O que emerge dos autos é um confronto entre duas versões:
de um lado, o acusado, que nega o dolo e sustenta ter sido vítima de equívoco; de outro, os dois policiais, que narram de forma convergente as ofensas e a resistência
.

Pergunta-se:
em quem recairá o peso da convicção judicia
l
?

Não se pode olvidar que a palavra dos agentes estatais, sozinha, não deve ser aceita de modo acrítico.

Todavia, no caso, ela foi produzida em juízo, sob contraditório, e veio sem contradições, sem indícios de má-fé, com detalhamento compatível e coerente entre ambos os depoimentos.

Ao contrário da versão defensiva, que permaneceu isolada, sem apoio em qualquer outro elemento, as declarações dos policiais encontram respaldo no contexto da ocorrência, no ambiente doméstico em que a vítima e os filhos buscavam socorro, e nos documentos oficiais que atestam a condução.

É verdade que expressões como “
fardinha” ou “não têm autoridade sobre mim
” poderiam soar, num ambiente trivial, como grosserias passageiras.

Mas no contexto em que foram proferidas
,
uma ocorrência de violência doméstica, diante de policiais no estrito cumprimento do dever legal, com ordens claras de rendição sendo desobedecidas, tais palavras ganham peso diverso
.

I
s
s
o

p
o
r
q
u
e
,

não são meras bravatas, mas instrumentos de humilhação e de afronta à função pública.

É justamente nesse ponto que reside o dolo específico do desacato:
a intenção de menosprezar o exercício da autoridade e deslegitimar sua presença.

Por certo, não foram palavras neutras, nem desabafos desimportantes, mas atos discursivos dirigidos a corroer a legitimidade da ordem policial.

A jurisprudência é firme em reconhecer essa distinção.

A Turma Recursal Criminal deste Tribunal já assentou que “
configura o crime de desacato a conduta daquele que, durante abordagem de trânsito, dirige ofensas verbais a policiais militares no exercício de suas atribuições, com intenção manifesta de humilhá-los e constrangê-los
.
(...)

A alegação de reação emocional não descaracteriza o dolo específico quando a conduta revela, de forma inequívoca, a intenção de menosprezar a função pública
” (N.U. 1017902-54.2023.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, DJE 08/08/2025).

Também a Primeira Câmara Criminal já afirmou, em linha convergente, que “
é
válida a condenação por injúria racial, ameaça, dano qualificado e desacato quando os depoimentos das vítimas e dos policiais militares demonstram com clareza a materialidade e autoria dos delitos. O depoimento policial é meio de prova idôneo, desde que corroborado por outros elementos dos autos e ausente prova de má-fé ou parcialidade
” (N.U. 0005506-33.2018.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 01/08/2025).

Assim, no presente caso, ainda que as expressões proferidas pelo réu não carreguem a crueza de um insulto pessoal, tampouco se traduzam em injúria de caráter privado, não se pode negar que, nas circunstâncias em que foram ditas, revestiram-se de inequívoco sentido de afronta à função pública.

O que está em jogo não é o
amor-próprio do policial milita
r
, mas a dignidade da autoridade estatal no exato instante em que cumpre sua missão constitucional.

O desacato, diferentemente de outras figuras, não exige que a palavra seja chula ou ultrajante. Basta que revele desprezo deliberado ao exercício legítimo da função pública, minando a autoridade que, ali, não pertence ao indivíduo, mas ao Estado de Direito que ele representa.

Ao dizer que “
a farda não lhes conferia autoridad
e
”, o acusado não apenas
desdenhou
dos policiais à sua frente, mas
negou simbolicamente
a legitimidade da ordem jurídica que se manifestava naquela abordagem.

Por isso mesmo, a resistência apresentada foi corretamente absorvida:
não se tratou de um ato apartado, mas de prolongamento da mesma atitude de desprestígio, que se expressou tanto nas palavras quanto na recusa de acatar ordens.

Diante desse quadro, não há como acolher a tese defensiva.

A condenação, nos termos fixados, é medida que se impõe, não apenas pela suficiência da prova, mas pela necessidade de reafirmar que a autoridade pública, quando exercida nos marcos da legalidade, não pode ser aviltada impunemente.

É oportuno lembrar que o reconhecimento do desacato não se confunde com a consagração de um poder autoritário ou intangível dos agentes estatais.

Ao contrário, o que se protege é o próprio pacto social:
a ideia de que o cumprimento da lei não é uma escolha facultativa, mas uma exigência coletiva
.

Admitir que o desrespeito aberto à função pública seja tolerado seria
corroer, pouco a pouc
o
, a própria confiança na ordem democrática.

O direito penal, nesses casos, atua como voz firme a recordar que não se trata de suscetibilidade pessoal de quem veste a farda, mas da preservação do respeito devido ao ordenamento jurídico e à autoridade que o encarna.

A ofensa, aqui, é dirigida ao próprio Estado e, em última instância, à comunidade que dele depende para viver em segurança e paz social.

Por isso, ainda que a conduta pareça tênue a olhos desatentos, é justamente na banalização dos pequenos atos de desprestígio que se fragiliza a autoridade legítima.

O direito penal pátrio, ao erigir tal conduta à esfera da tipicidade, não se limita a exercer o poder de punir:
cumpre, sobretudo, a tarefa de reafirmar que a ordem jurídica constitui patrimônio coletivo e, como tal, exige respeito e observância.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO,

em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
preservando-se integralmente a sentença condenatória tal como lançada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025